Tribunal: TJDFT
Processo: 0001598-54.2018.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. MOTIVO FÚTIL. ASFIXIA. TERMO DE APELAÇÃO. INSURGÊNCIA AMPLA. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. DOSIMETRIA DA PENA. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL.
I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II – Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III – A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando observa a condenação decidida pelos Jurados em veredicto soberano.
IV – Não configura decisão contrária à prova dos autos a hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente divorciada do acervo probatório.
V – Enseja a análise negativa da culpabilidade o fato de o réu haver desferido contra a vítima grande quantidade de golpes de faca, atingido regiões de alta letalidade (pulmões e coração)
VI – Mantém-se a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime ao se comprovar que o réu, além dos diversos golpes de faca, jogou a vítima ao chão e a estrangulou, o que extrapola a gravidade da conduta.
VII – A jurisprudência firmou orientação no sentido de ser possível, em caso de pluralidade de qualificadoras, a utilização de uma delas para qualificar o delito, enquanto as remanescentes poderão agravar a reprimenda, caso prevista como circunstância legal, ou, residualmente, para majorar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável.
VIII – A submissão da vítima a vários procedimentos cirúrgicos, a incapacidade para exercer ocupações habituais por mais de trinta dias, bem como o risco de morte, são elementos aptos a fundamentar a valoração negativa das consequências da tentativa de homicídio.
IX – Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
X – Quando a confissão, ainda que parcial, prestada na fase do inquérito e retratada em Juízo, inclusive qualificada, for utilizada para a formação do convencimento do Julgador acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ.
XI – Recurso conhecido e parcialmente provido.